Tribunal: TJMT
Processo: 1015320-33.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015320-33.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDINALDO MENDES DA SILVA - CPF: 445.162.154-20 (AGRAVADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), EDINALDO MENDES DA SILVA - CPF: 445.162.154-20 (AGRAVANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Direito do consumidor. Agravo interno. Cartão de crédito consignado. Alegação de não contratação. Prova da instituição financeira. Validade da relação jurídica. Exercício regular de direito. Inexistência de ato ilícito e de dano moral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso de apelação, reformou a sentença para rejeitar os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O agravante insistiu na tese de não contratação válida de cartão de crédito consignado, alegando divergências em datas e documentos apresentados pelo banco, e ausência de comprovante de TED contemporâneo ao contrato, além de acusar litigância de má-fé. A lide originária discutia a validade de um contrato de cartão de crédito consignado, que o autor alegava ser um simples empréstimo, cuja dívida progredia ao invés de quitar..

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a validade e existência da relação jurídica de cartão de crédito consignado entre as partes e se os documentos e provas apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a contratação regular e a legitimidade das cobranças, afastando a pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a validade da contratação do cartão de crédito consignado através de "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", acompanhado de foto de reconhecimento facial do autor, além de comprovantes de transferências bancárias (TED) dos valores contratados para a conta do autor.

4. Ao contrário do alegado pelo agravante, o Banco apresentou o contrato inaugural datado de 11.01.2016, que efetivamente deu origem ao cartão de crédito consignado e à primeira disponibilização de valor. Adicionalmente, o Banco comprovou a realização de outros três empréstimos por saque pelo agravante em datas posteriores, e apresentou planilha evolutiva das faturas, demonstrando a evolução regular do débito.

5.

A documentação apresentada pelo Banco constitui prova cabal da celebração e legitimidade do negócio jurídico, desincumbindo-se do ônus probatório (CPC, art. 373, II).

6. Reconhecida a existência e validade da relação jurídica, a instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao efetuar as cobranças, afastando-se, assim, a responsabilidade civil por declaração de inexistência de débito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por EDINALDO MENDES DA SILVA contra a decisão monocrática do Relator que, nos autos do Recurso de Apelação no 1015320-33.2024.8.11.0040, deu provimento ao recurso interposto pelo Banco para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais, por entender que “
reconhecida a existência e validade da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais, restando afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar cobranças decorrentes de contrato válido e regularmente celebrado
” (cf. Id. no 296055393).

No agravo interno, o autor insiste na tese de que não houve contratação válida, alegando divergências nas datas da contratação e nos documentos apresentados pelo banco. Afirma ainda que o banco não juntou contrato referente à data de averbação questionada na inicial (04/02/2017), mas sim outro com data de 28/11/2017, com nove meses de diferença. Argumenta também a não juntada de comprovante de TED contemporâneo ao contrato discutido, além de acusar o banco de litigância de má-fé por supostamente tentar induzir o juízo a erro (cf. Id. no 299092856).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 301419357).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembrando, no caso em análise, o mérito da lide envolve discussão acerca da validade do contrato de cartão de crédito firmado entre partes e instrumentalizado por meio do “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENT
” (cf. Id. no 291199374), eis que, segundo a petição inicial, a autora não teria contratado o serviço de cartão de crédito do Banco BMG, mas sim simples empréstimo consignado, cujas parcelas vêm pagando desde o ano de 2016, através de consignação em folha de pagamento, porém, ao invés de ocorrer a natural quitação do débito, a dívida apenas vem progredindo ao longo dos anos.

A decisão agravada, ao dar provimento ao recurso do banco, fundamentou-se essencialmente na existência de documentos que comprovariam a contratação regular do cartão de crédito consignado, entre eles: (i) termo de adesão ao cartão de crédito consignado com foto de reconhecimento facial do autor; (ii) comprovantes de transferências bancárias demonstrando que os valores contratados foram disponibilizados em conta do autor; e (iii) cédulas de crédito bancário emitidas em favor do autor, também acompanhadas de validação por reconhecimento facial.

O agravante, por sua vez, sustenta que há divergência entre a data do contrato questionado na inicial (averbado em 04/02/2017, conforme extrato do INSS) e a data do contrato apresentado pelo banco (28/11/2017), argumento este que merece detida análise.

Ao contrário do que sustenta o agravante, o contrato datado de 28.11.2017 não é o único juntado aos autos pelo Banco, aliás, não é nem o que fundamentou a decisão monocrática, que fez referência ao contrato contido no Id. no 291199374, datado de 11.01.2016, no valor de R$ 1.334,75, contrato este que inaugurou o cartão de crédito consignado do requerido e disponibilizou o primeiro valor mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta do autor/agravante, no dia subsequente ao firmamento do contrato (12.01.2016) (cf. Id. no 291199375 – pág. 1).

Além disso, o Banco/agravado comprovou a realização de outros três empréstimos pelo requerido, através de saque, no valor de R$ 64,99 em 09.05.2016, R$ 292,32 em 28.11.2017 e R$ 1.516,00 em 29.07.2022 (cf. Id. no 291199375 – pág. 2/4), bem como, juntou a planilha evolutiva das faturas (cf. Id. no 291199385) comprovando a evolução adequada do débito, nos termos do avençado no termo de adesão.

Portanto, em que pese a veemente negativa do autor quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, é inevitável a conclusão de que o réu/apelante Banco BMG instruiu os autos com provas cabais da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pelo autor, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Assim, reconhecida a existência e validade da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais, restando afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar cobranças decorrentes de contrato válido e regularmente celebrado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025